Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. TESE NÃO VENTILADA PELO EXECUTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCELA INCONTROVERSA. DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Preclusão lógica. Não se conhece de tese formulada em contrarrazões de recurso que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Deve-se exigir caução suficiente e idônea, para levantamento antecipado do valor exequendo, quando sua dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que se trate de parcela reputada incontroversa.
3. Hipótese em que não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521.
4. Recurso conhecido e desprovido.